Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043844-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DIEGO POHU PARABA - CPF: 040.403.741-00 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA

– IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
-
ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
I
I
I
do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
48533689
),
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

contra
a
sentença

de ID. 2
48533688
,
pro
ferida
à
Ação de Busca e Apreensão n. 1043844-08.2022.8.11.0041
,
ajuizada
em face d
e
DIEGO POHU PARABA,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso II
I
, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de eventuais custas e honorários.

Em síntese,

afirma
ser nula a sentença recorrida, tendo em vista que a extinção não foi precedida da intimação pessoal do autor para que se manifestasse e, no prazo
legal
, sanasse a falha
, ressaltando serem vedadas as decisões surpresa.

Ainda, aduz que a prolação da sentença terminativa se deu em excesso de formalismo, indo de encontro aos princípios processuais da primazia do mérito
e da economia processual,
salientando que não houve, em qualquer momento, ânimo de abandonar a causa por parte da autora.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal
,
com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao grau de origem.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
4
9
328159
).

Ausentes contrarrazões recursais, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte
ora recorrente
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face d
o
apela
do
,
postulando pela busca e apreensão do veículo modelo Chevrolet/Classic LS ano 2013/2014, de placa OBD-3J46
, dado como garantia
na contratação de

C
édula de
C
rédito
B
ancário n. AR00049647
, no valor de R$ 16.701,97 (dezesseis mil,
setecentos e um reais e noventa e sete centavos), cujas parcelas
estão em inadimplência desde 30/06/2022.

O feito teve regular processamento, restando infrutíferas as tentativas de citação do ora apelado e a
apreensão do referido veículo, consoante certidão de ID. 248533669.

Posteriormente,
o magistrado
a quo
intimou o recorrente a se manifestar a respeito do resultado das pesquisas de endereço do requer
ido via sistemas INFOJUD e RENAJUD e, ante a inércia da parte, proferiu sentença extintiva em 11/09/2024 (ID. 248533688), extinguindo o feito sem resolução de mérito ante o abandono de causa
pelo autor.

Irresignad
o
, recorre
o
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
ao recorrente.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
248533688, o
magistrado
sentenciante

extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I
I
I
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada
a se manifestar a respeito das pesquisas de endereço, realizadas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem de seus patronos, havendo nos autos apenas
a intimação de ID. 248533686, realizada via sistema e que não alerta a parte a respeito da possibilidade de extinção.

Inclusive, não há nos autos nem mesmo a certificação a respeito do decurso do prazo concedido na referida intimação.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, p
revê
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024